Tribunal: TJSP
Processo: 2122198-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Despesas condominiais. Execução movida contra condômina que é empresa em recuperação judicial. Decisão antecedente que examinou o cabimento do prosseguimento da execução, com observação acerca da necessidade de comunicação ao Juízo da Recuperação acerca de penhoras. Recurso parcialmente provido.
Como posto em agravo antecedente, trata-se de dívida condominial de natureza 'propter rem' não

Ementa:
Despesas condominiais. Execução movida contra condômina que é empresa em recuperação judicial. Decisão antecedente que examinou o cabimento do prosseguimento da execução, com observação acerca da necessidade de comunicação ao Juízo da Recuperação acerca de penhoras. Recurso parcialmente provido.
Como posto em agravo antecedente, trata-se de dívida condominial de natureza 'propter rem' não submetida ao plano da recuperação judicial. Nestes termos, é cabível ato de constrição, apenas ressaltada a necessidade de aviso ao d. Juízo da recuperação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122198-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PDG BARÃO
GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravado CONDOMÍNIO DOT HOME
& OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122198-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43277
2
COMARCA: Campinas – 3a Vara Cível – Juiz Eduardo Bigolin
AGTE. : PDG Barão Geraldo Incorporações Spe Ltda.
AGDO. : Condomínio Dot Home & Office
VOTO No 43.277
EMENTA: Despesas condominiais. Execução movida
contra condômina que é empresa em recuperação judicial.
Decisão antecedente que examinou o cabimento do
prosseguimento da execução, com observação acerca da
necessidade de comunicação ao Juízo da Recuperação
acerca de penhoras. Recurso parcialmente provido.
Como posto em agravo antecedente, trata-se de dívida condominial de
natureza 'propter rem' não submetida ao plano da recuperação judicial.
Nestes termos, é cabível ato de constrição, apenas ressaltada a
necessidade de aviso ao d. Juízo da recuperação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a penhora contra empresa em recuperação judicial.
Alega a agravante que se manifestou pela extinção da execução
diante do estado de recuperação judicial e que foi afrontado entendimento pacífico do STJ
sobre a competência para atos expropriatórios do juízo da recuperação. Cita julgados.
Afirma que sequer houve comunicação ao d. Juiz da Recuperação.
Foi deferido efeito parcial, para comunicação ao d. Juízo da
Recuperação, como já observado em agravo antecedente (AI 2060502-70.2020.8.26.0000).
Intimado o agravado, afirmou que o crédito condominial não se submete aos efeitos da
recuperação. Cita julgados e aponta que não há demonstração de que tais créditos constam
do plano de recuperação. Afirma que a tentativa de penhora foi negativa, com perda do
objeto. Refere a inexistência de novação.
É o relatório.
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122198-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43277
3
convencimento externado, o qual se embasou em entendimento jurisprudencial, inclusive,
do Colendo STJ.
Em agravo antecedente já se deliberou que: o crédito condominial
tem natureza 'propter rem' e é extraconcursal, não se sujeitando à recuperação judicial.
Trata-se de despesa com administração do ativo, nos termos do artigo 84, III, da Lei n.
11.101/2005. A despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio, não
podendo se submeter ao plano de recuperação judicial, onerando terceiros, os demais
condôminos, que terão que suprir a cota de inadimplência, sendo cabível o
prosseguimento da execução, inclusive de penhora.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA
DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE.
TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À
MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS
CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO
DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. A atual jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando
à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de
Falências. Precedentes.” (AgInt no REsp 1646272/SP; Ministro MOURA RIBEIRO;
TERCEIRA TURMA; j. em 24/04/2018).
“RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
1.
Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122198-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43277
4
condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter
extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando,
portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de
suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito
extraconcursal. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp no 1.534.433/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 27.03.2017).
Neste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR PROVIDENCIE A HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO
PERANTE
O
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
PREVALECIMENTO. CRÉDITO QUE NÃO TEM NATUREZA CONCURSAL E NÃO SE
SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, as despesas
condominiais não estão sujeitadas aos efeitos da recuperação judicial. Assim, não pode
prevalecer a decisão que determina seja o crédito objeto destes autos habilitado perante o
Juízo Falimentar.” (Agravo de Instrumento no 2067453-51.2018.8.26.0000; Rel. Des.
ANTONIO RIGOLIN; 31a Câmara de Direito Privado; j. em 22 de maio de 2018).
“Execução de título extrajudicial - Despesas de condomínio
Sentença de extinção, em razão da recuperação judicial da empresa devedora - Crédito
extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com
administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05). Extinção afastada, com
determinação para que seja dado regular prosseguimento à execução. Recurso provido.”
(Apelação no 1036382-26.2016.8.26.0224, Rela. Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito
Privado; j. em 9 de maio de 2018).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas
condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Verba necessária para a conservação
da própria coisa que não admite postergação. Recuperação judicial que não produz
efeitos em relação à execução de dívida condominial. Suspensão afastada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122198-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43277
5
provido, com observação.” (AI 2183811-36.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA; j. em 31.10.17,);
“Execução de título extrajudicial. Débito condominial. Extinção,
sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, em razão da notícia de
deferimento de recuperação judicial da executada. Inadmissibilidade. Crédito condominial
que, no entendimento atual da jurisprudência do STJ, é mais do que pignoratício (Súmula
478, STJ). Débito ademais de natureza "propter rem", necessário à manutenção do
condomínio em que inserido e também da própria coisa geradora do débito. Apelo
provido.”(Apelação 1041940-76.2016.8.26.0224; Rel. Soares Levada; 34a Câmara de
Direito Privado; j. em 07/02/2018).
Em suma, o crédito condominial não se submete à recuperação
judicial, não havendo cabimento para remessa do crédito ao Juízo da recuperação.
Como já antecipado no julgado antecedente, cabe apenas ser o Juízo
da recuperação informado de eventual constrição realizada, sendo confirmada a tutela
liminar.
Ora, a obrigação está relacionada à administração do ativo da
executada e compõe os denominados créditos extraconcursais previstos no art. 84, III, da
Lei no 11.101/05, que gozam de preferência, devendo ser pagos de imediato.
“Art. 84: Serão considerados créditos extraconcursais e serão
pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os
relativos a: III - Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e
distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência”.
Diante dos fundamentos, já exarados anteriormente, não cabe
modificar a decisão agravada que observou o regramento processual, apenas observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122198-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43277
6
necessidade de comunicação.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator